Tribunal: TJDFT
Processo: 0739664-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PELA ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Têm ambos os genitores obrigação de arcar com os custos de manutenção dos filhos, mesmo se estiverem separados, nos termos do art. 1.703 do CC (Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.), bem como, nos termos do art. 1.694, caput, do mesmo Código, têm os parentes o direito de pedirem os alimentos de que necessitam uns aos outros, de modo que o filho, que vive em companhia do genitor, tem o direito de pleitear da mãe alimentos para o custeio das suas necessidades.
2. Não atendendo o alimentando ao ônus de reunir elementos de informação aptos para, de plano, evidenciar a alegada insuficiência de recursos que tem seu genitor, para, com o auxílio financeiro decorrente dos alimentos provisórios fixados em primeira instância, até que venha a ser julgado o pedido de alimentos pelo i. juízo de origem, custear as despesas de sua manutenção, é de ser mantida a decisão agravada porque necessária ampla dilação probatória para aferir a razoabilidade da adequação da quantia a ser paga a título de verba alimentar pela genitora agravada ao patamar reclamado pelo agravante, de um salário mínimo mensal.
3. Cabe ao alimentando demonstrar a possibilidade de a genitora alimentante atender as necessidades por ele alegadas na forma do art. 1.694, § 1o, do CC c/c o art. 373, I, do CPC, e isso significa que, não comprovadas as alegações sobre a disponibilidade financeira da alimentante, não há possibilidade de modificação do valor dos alimentos provisórios fixados.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.